Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFESA EM AÇÕES TRABALHISTAS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR VERBAS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão proferido em apelação que manteve sentença proferida em ação de conhecimento.1.1. Nas razões dos embargos, o réu aponta omissão e contradição no acórdão quando rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa. Assevera que não cabe à sociedade de advogados assumir o exercício da advocacia, possuindo apenas caráter instrumental. Argumenta que o valor arbitrado no acórdão, de R$ 15.000,00 pelos serviços prestados, é contraditório, pois fere a razoabilidade, a proporcionalidade, foi fixado de forma exorbitante e incompatível com o trabalho realizado, sobre o qual ainda incidirá correção monetária e juros de mora. Assinala que há omissão sobre a ausência de validade jurídica ao contrato juntado aos autos, por não estar assinado por duas testemunhas, não estar registrado na OAB e por ter sido pós-datado. Afirma que a fixação da correção monetária e dos juros de mora é contraditória, pois o artigo 406 do Código Civil estabelece a incidência da taxa SELIC. Alega que deve ser apreciada a alegação quanto à sucumbência de parte mínima do pedido, o que impõe a condenação da parte autora à totalidade do ônus sucumbencial.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium.
3. O acórdão embargado manifestamente reconheceu a legitimidade ativa da pessoa jurídica para cobrar os honorários advocatícios da atuação devidos as respectivos membros, considerando que o mandato foi outorgado em face da sociedade de advogados e de seus sócios administradores.
4. Inexiste contradição quanto ao valor arbitrado a título de honorários contratuais, pois o acórdão manteve o valor contido na sentença considerando o atendimento à tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, além de ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, que envolveu a atuação em 5 ações trabalhistas.
5. O debate sobre a validade de contrato é dispensável, uma vez que restou consignado no julgado que a remuneração do trabalho da parte embargada está sendo realizada em atendimento à determinação do artigo 22, §2 da OAB, o qual estabelece que “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.
6. Igualmente sem razão o recorrente quanto à alegada contradição no que se refere à incidência da taxa SELIC, pois o decisium claramente determinou a incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, de acordo com o disposto no artigo 406 do Código Civil e art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
7. Por fim, melhor sorte não socorre o embargante quanto à omissão sobre a distribuição do ônus sucumbenciais. Em razão da sucumbência recíproca e desigual, considerando que autor foi vencido em 70% de sua pretensão e o réu em 30%, as custas e os honorários sucumbenciais devem ser distribuídos nessa mesma proporção.
8. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
9. Embargos de declaração rejeitados.